Tribunal: TJPA
Processo: 0001479-29.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6067 - Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001479-29.2009.8.14.0040

APELANTE: PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: NORAUTO RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001479-29.2009.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: NORAUTO RENT A CAR

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

EMBARGADO: PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA – OAB/PA 12.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. ALEGADA OMISSÃO. MARCO TEMPORAL. ERRO DE PREMISSA.

INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por NORAUTO RENT A CAR contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento à apelação cível interposta por PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA para cassar sentença que havia extinguido a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 267, IV, do CPC/73. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando erro de premissa quanto à natureza jurídica da duplicata virtual e a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 13.775/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica adotada, especialmente sobre a natureza da duplicata virtual, a eventual retroatividade da legislação civil e a validade do protesto por indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não têm natureza substitutiva e destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.

A duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial quando protestada por indicação e acompanhada dos documentos exigidos pela Lei nº 5.474/68, art. 15, II, como comprovante de entrega, nota fiscal e boleto bancário, entendimento consolidado pelo STJ e reiterado no acórdão embargado.

5.

A qualificação expressa da duplicata eletrônica pela Lei nº 13.775/2018 não representa inovação substancial, mas apenas adequação normativa a práticas já reconhecidas pela jurisprudência, não havendo falar em retroatividade indevida da lei civil.

6.

O acórdão embargado enfrentou de modo adequado e completo todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo a omissão apontada, razão pela qual os embargos são desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata virtual, protestada por indicação e acompanhada dos documentos exigidos pela legislação, constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 5.474/68.

2.

A ausência de legislação específica anterior à Lei nº 13.775/2018 não impede a caracterização da duplicata eletrônica como título executivo, desde que atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 267, IV; Lei nº 5.474/68, arts. 13, §1º, e 15, II; Lei nº 9.492/97, art. 8º, §1º; Lei nº 13.775/2018, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019, DJe 22.05.2019; STJ, REsp nº 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2011; STJ, REsp nº 1.790.004/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0061672-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.12.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001479-29.2009.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: NORAUTO RENT A CAR

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

EMBARGADO: PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA – OAB/PA 12.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOUR

RELATÓRIO

NORAUTO RENT A CAR

interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
25717856)
, que conheceu e deu provimento a Recurso de Apelação Cível por cassar a sentença objurgada.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que decretou a nulidade da execução com fundamento no artigo 267, IV, do CPC/73. A recorrente sustenta: (i) possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (ii) nulidade da sentença por ter sido proferida antes do julgamento do recurso de apelação nos embargos à execução nº 0004321-27.2009.814.0040; e (iii) nulidade da sentença por tratar-se o título exequendo de duplicata virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida de forma precipitada, sem aguardar o julgamento dos embargos à execução; e (ii) estabelecer se a duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença não se sustenta no argumento de que deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução, pois os fundamentos dos dois processos são distintos, inexistindo relação de prejudicialidade entre eles.

4.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada das notas fiscais de venda das mercadorias, comprovante de entrega, boleto de cobrança e protesto, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.

5.

A ausência de protesto ou de outros requisitos pode ser arguida em sede de embargos à execução, pois compete à parte executada impugnar a validade do título na via própria.

6.

A sentença é nula por reconhecer, de forma equivocada, a inexistência de título executivo extrajudicial, em descompasso com a jurisprudência dominante, o que impõe sua cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

2.

A nulidade da sentença por ausência de título executivo extrajudicial é incabível quando presentes os documentos exigidos pela legislação aplicável, sendo eventual discussão sobre validade do título matéria de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, IV; CPC/2015, art. 784; Lei nº 5.474/68, art. 15, II; Lei nº 9.492/97, art. 8º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019; STJ, REsp nº 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/4/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0061672-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/12/2017.( PJe ID 24750402)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da omissão sob os seguintes argumentos:

-erro de premissa dada a ausência de legislação acerca da duplicata virtual enquanto título de crédito e por equiparar retroativamente um boleto bancário a uma duplicata virtual e

-irretroatividade da lei civil.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

26042243)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26283407).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001479-29.2009.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: NORAUTO RENT A CAR

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

EMBARGADO: PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331 E SEMARI AKOQUATI FRANÇA – OAB/PA 12.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que decretou a nulidade da execução com fundamento no artigo 267, IV, do CPC/73. A recorrente sustenta: (i) possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (ii) nulidade da sentença por ter sido proferida antes do julgamento do recurso de apelação nos embargos à execução nº 0004321-27.2009.814.0040; e (iii) nulidade da sentença por tratar-se o título exequendo de duplicata virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida de forma precipitada, sem aguardar o julgamento dos embargos à execução; e (ii) estabelecer se a duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença não se sustenta no argumento de que deveria aguardar o julgamento dos embargos à execução, pois os fundamentos dos dois processos são distintos, inexistindo relação de prejudicialidade entre eles.

4.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada das notas fiscais de venda das mercadorias, comprovante de entrega, boleto de cobrança e protesto, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.

5.

A ausência de protesto ou de outros requisitos pode ser arguida em sede de embargos à execução, pois compete à parte executada impugnar a validade do título na via própria.

6.

A sentença é nula por reconhecer, de forma equivocada, a inexistência de título executivo extrajudicial, em descompasso com a jurisprudência dominante, o que impõe sua cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

2.

A nulidade da sentença por ausência de título executivo extrajudicial é incabível quando presentes os documentos exigidos pela legislação aplicável, sendo eventual discussão sobre validade do título matéria de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, IV; CPC/2015, art. 784; Lei nº 5.474/68, art. 15, II; Lei nº 9.492/97, art. 8º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019; STJ, REsp nº 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/4/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0061672-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/12/2017.( PJe ID 24750402)

Ao vício eleito: Omissão.

Segundo ditames da Lei n. 13.775/2018, em especial o artigo 7º, a duplicata virtual ou eletrônica é título executivo extrajudicial cuja legislação modernizou o tradicional título de crédito por adaptá-lo a era tecnológica ou digital, fornecendo maior praticidade e segurança nas relações negociais.

Todavia, o artigo 15, II § 2º, da Lei n. 5.474/1968, elege os requisitos de exequibilidade à duplicata sob enfoque que representada por boleto bancário submetido à protesto por indicação conforme excerto do acórdão combatido que destaco:

4.

A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada das notas fiscais de venda das mercadorias, comprovante de entrega, boleto de cobrança e protesto, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.

E, com fundamento da Lei n.
5.474/68, artigo 13, § 1º, quanto ao protesto por indicação, a apresentação física do título se torna dispensável sendo esse o entendimento correlato do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título.

2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.

4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito.

5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade.

6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2ª Seção.

7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual.

Precedentes.

8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata
.

9. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito.

10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento.

11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador.

12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada.

13. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)Negritei.

Caso concreto, não há falar em retroatividade da lei civil , erro de premissa e tampouco afronta ao direito intertemporal dada a existência da lei n. 5.474/68 cuja qualificação

expressa – duplicata virtual -

efetivou-se pela
Lei n. 13.775/2018
a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 26/06/2025